Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. SITUAÇÃO DE RISCO. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado para definir qual juízo deve processar e julgar ação de modificação de guarda, acompanhada de pedido de tutela de urgência, envolvendo criança em situação de possível vulnerabilidade decorrente de entrega irregular aos cuidados de terceiro e indícios de omissão da responsável legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar qual juízo é competente para apreciar ação de modificação de guarda diante de possíveis indícios de risco à criança, nos termos do art. 98 do ECA e do art. 30, §1o, inc. II, da L. 11.697/2008.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da legislação aplicável demonstra que, quando presentes elementos que indiquem ameaça ou violação de direitos da criança por omissão de seus responsáveis, a competência é da Vara da Infância e da Juventude, nos termos do ECA, art. 98, inc. II, e da L. 11.697/2008, art. 30, §1o, inc. II.
4. Os documentos constantes dos autos evidenciam situação de vulnerabilidade, incluindo internação hospitalar da criança, requisição de prontuário médico e necessidade de apuração das circunstâncias do alegado acidente doméstico, o que reforça a aplicação das normas protetivas previstas no ECA.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal.
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 98, inc. II, 148, p.u., alínea b. L. 11.697/2008, art. 30, §1o, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC, 0721306-75.2024.8.07.0000, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 1a Câmara Cível, p. 29.11.2024. TJDFT, CC, 0737558-56.2024.8.07.0000, Rel(a). Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, p. 18.11.2024.